Tribunal: TJSP
Processo: 2286217-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Habeas Corpus – Crime contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural – Artigo 41 do Código de Processo Penal – Tipicidade e legalidade estrita – Materialidade delitiva duvidosa – Trancamento da ação penal – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000339440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286217-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é impetrante
FERNANDO AUGUSTO FERNANDES e Paciente RICARDO DE AQUINO
SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram da impetração em favor do(a) paciente RICARDO DE
AQUINO SALLES, e CONCEDERAM a ordem, para determinar o trancamento
da ação penal no 0002740-29.2017.8.26.0294, em trâmite perante a 1a Vara da
Comarca de Jacupiranga, com o arquivamento daqueles autos, após o trânsito em
julgado do acórdão, vencido o 2o Juiz, que denegava a ordem, nos termos de sua
declaração de voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286217-67.2019.8.26.0000
Impetrante: Fernando Augusto Fernandes
Paciente: Ricardo de Aquino Salles
Comarca: Jacupiranga
Voto no 895
Habeas Corpus Crime contra o Ordenamento Urbano e o
Patrimônio Cultural Artigo 41 do Código de Processo Penal
Tipicidade e legalidade estrita
Materialidade delitiva
duvidosa
Trancamento da ação penal
ORDEM
CONCEDIDA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Fernando
Augusto Fernandes, inscrito na OAB/RJ no 108.329, em favor de RICARDO DE
AQUINO SALLES, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora
o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara da Comarca de Jacupiranga, nos autos de no
0002740-29.2017.8.26.0294,
pelo
recebimento
de
denúncia
que
narra
fato
manifestamente atípico, a configurar constrangimento ilegal.
Sustenta, em síntese, que a denúncia imputa ao paciente a conduta
prevista no artigo 62, inciso II, da Lei no 9.605/98, sem apresentar a prática de nenhum
dos verbos do referido tipo penal, quais sejam, "destruir, inutilizar ou deteriorar", pelo
paciente, descrevendo, apenas, a mera retirada, sendo que de acordo com os documentos
juntados nas folhas 213/217 da origem, teria sido atestado que não houve lesão ao
artefato retirado; que a matéria já foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento de
no 2239148-73.2018.8.26.0000, o qual não foi provido, em 05/12/2018, não sendo
concedida, portanto, liminar em ação civil pública movida pelo Ministério Público em
face do paciente pelos mesmos fatos tratados nos autos de origem; que o ato praticado
pelo paciente, de determinar a retirada de um busto e de um painel localizados em um
parque no município de Jacupiranga, foi discricionário, correlato ao cargo que ocupava
à época, de Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dentro de suas
atribuições, além de prática absolutamente corriqueira às funções do paciente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente a tipicidade, pelo que o recebimento da denúncia configurou ato de coação
ilegal.
Postula pela concessão de liminar, pois a identificação da atipicidade
dos fatos não demanda análise a fundo, estando presentes o "fumus boni iuris", pela
atipicidade dos fatos, e o "periculum in mora", pela possibilidade de submeter o
paciente a ação penal que busca apurar fatos atípicos, pleiteando o sobrestamento dos
autos de origem até o julgamento do mérito do presente writ, e a posterior concessão,
em definitivo, da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal
originária, pela atipicidade da conduta imputada ao Paciente.
A liminar foi indeferida nas folhas 479/481 desde feito, oportunidade
em que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 484/486.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 492/504, manifestou-se pela concessão da ordem, para se
determinar o trancamento da ação penal de origem.
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de
Jacupiranga, consistente no recebimento da denúncia de folhas 225/226 dos autos
originários, com a alegação de que o fato praticado pelo paciente é atípico, inexistindo,
portanto, justa causa, motivo pelo qual pleiteia o trancamento da ação penal originária.
Consoante o disposto no artigo 395, do Código de Processo Penal, a
denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta (inciso I); faltar pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal (inciso II); ou faltar justa causa
para o exercício da ação penal (inciso III), nesta última hipótese, consistente na
inexistência de indícios de autoria e de materialidade delitivas.
Os requisitos necessários para que uma inicial acusatória seja
considerada apta estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
A devida observância ao artigo 41 do Código de Processo Penal é de
suma importância, pois a imputação delimita os fatos apreciados pelo julgador
(princípio da correlação); a descrição da suposta conduta delituosa orienta o exercício
da ampla defesa (tanto da autodefesa quanto da defesa técnica), uma vez que no
processo penal o réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos; e porque o objeto da
prova, cujo ônus é de quem acusa, será delimitado pela descrição do fato delituoso feita
na denúncia.
Ao paciente foi imputada, nas folhas 225/226 dos autos originários, a
prática do delito previsto no artigo 62, inciso II, combinado com o artigo 15, inciso II,
alínea “l”, ambos da Lei no 9.605/98, nos seguintes termos:
“Consta do incluso inquérito policial, instaurado mediante portaria, que no dia 08
de agosto de 2017, em horário incerto, no Núcleo Capelinha Parque Estadual do Rio
Turvo (PERT), na cidade de Cajati, nesta comarca de Jacupiranga, RICARDO DE
AQUINO SALLES, qualificado às fls. 139, inutilizou e deteriorou o busto de Carlos
Lamarca (1937-1971), seu pedestal e também um painel contendo fotografias e
informações acerca de sua passagem pelo Vale do Ribeira, protegidos por lei e ato
administrativo, no interior de espaço territorial especialmente protegido.
Conforme apurado, nas condições de tempo e local acima, o denunciado, então
Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em visita ao Parque Estadual Rio
Turvo, ordenou a retirada do busto de Carlos Lamarca (1937-1971), seu pedestal e
também um painel contendo fotografias e informações acerca de sua passagem pelo Vale
do Ribeira.
O monumento estava localizado no interior de espaço territorial especialmente
protegido, consistente na unidade de conservação denominada Parque Estadual do Rio
Turvo (PERT) e havia sido colocado no local por decisão formal do Conselho do
referido parque estadual, por ocasião da obra realizada no Núcleo Capelinha em 2012.
Interrogado, o denunciado confirmou que determinou a retirada do busto de Carlos
Lamarca do local fls. 139.
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia RICARDO
DE AQUINO SALLES como incurso no artigo 62, inciso II, c.c art. 15, inciso II, alínea
'l' , ambos da Lei n.o 9.605/98.”
De início, verifica-se incompatibilidade entre a descrição do fato
criminoso e do ato praticado pelo paciente. A conduta delituosa que lhe foi imputada
consistiu na inutilização e deterioração de um busto, o pedestal e um painel, todos os
bens protegidos por lei e por ato administrativo. No quarto parágrafo da denúncia,
contudo, constou que o paciente determinou a retirada do busto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem pontuado no parecer de folhas 492/504 destes autos, para
que fossem imputadas ao paciente as condutas delitivas descritas no primeiro parágrafo
da denúncia, seria necessário que ele mesmo tivesse participado da inutilização ou
deterioração do busto, com suas próprias mãos, mas não foi isso que ocorreu, pois de
acordo com os elementos constantes dos autos originários, o paciente não estava
presente na retirada do busto do Parque Estadual Rio Turvo; assim, se houve
inutilização ou deterioração do patrimônio legalmente protegido, a apuração sobre
eventual prática de ilícito criminal poderia recair sobre quem eventualmente tivesse
efetuado a retirada de maneira descuidada, causando a alegada inutilização e
deterioração dos bens descritos na denúncia.
Não obstante, mesmo se fosse óbvio e lógico, em razão da natureza
dos bens, que a mera retirada acarretaria na inutilização ou deterioração, independente
de quão cuidadosos fossem os agentes cumpridores da determinação do paciente, o que
tornaria a ordem ilegal per si - possibilidade que suscito apenas para demonstrar que
todas as questões que envolvem o caso tratado nos autos foram devidamente analisadas
- seria um elemento essencial à imputação, à luz do disposto no artigo 41 do Código de
Processo, por se tratar de circunstância importante do suposto fato criminoso, bem como
a descrição da situação em que os bens protegidos se encontram.
Nesse sentido, poderia ser verificado se a conduta do paciente não se
amoldaria à “determinação de se deteriorar e inutilizar” o patrimônio protegido, em
concurso de agentes com quem efetivamente realizou a retirada, e ainda na qualidade de
mandante do crime, eventualmente denunciando-o como incurso no artigo 62, inciso II,
combinado com o artigo 15, inciso II, alínea “l”, ambos da Lei no 9.605/98, combinado
com o artigo 29 do Código Penal, com a incidência das agravantes previstas no artigo
62, incisos I e III do Código Penal.
Contudo, a imputação ao paciente foi diversa, e não compete ao Poder
Judiciário retificar ou emendar a inicial acusatória, mas apenas verificar se os requisitos
legais estão devidamente preenchidos, e decidir pelo prosseguimento da ação penal ou
pela rejeição da denúncia.
Para melhor ilustrar o quanto dito nos três parágrafos acima, traço um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paralelo com os dizeres necessários a serem apresentados ao se imputar a conduta
delituosa de receptação a alguém, por exemplo. A não ser que o próprio agente confesse
que tinha ciência da origem ilícita do bem receptado (elemento constituinte do crime
previsto no artigo 180 do Código Penal, “coisa que sabe ser produto de crime”),
buscam-se fatores extrínsecos à própria mente do receptador para averiguar a existência
do elemento subjetivo “dolo”, por exemplo, valor pago versus qualidade e natureza do
bem (valor muito desproporcional), circunstâncias em que a possível negociação teria
sido realizada (pessoa desconhecida ou pouco conhecida, negociação apressada), não
averiguar a origem do bem (sem nota ou cupom fiscal, sem documentação), não saber
explicar como obteve a posse do bem, dentre outras inúmeras situações em que o crime
de receptação é praticado.
São circunstâncias constituintes e de suma importância para a
exposição do fato criminoso, pois indicar, na inicial acusatória, que o denunciado
detinha a posse de um objeto cuja origem é ilícita, não é suficiente para lhe imputar o
delito de receptação. Então, agora comparando com os fatos tratados nos autos de
origem, descrever que foi determinada a retirada de bens de um local não é suficiente
para imputar ao denunciado as condutas de “inutilizar e deteriorar” referidos bens.
Prosseguindo, em observância ao artigo 41 do Código de Processo
Penal, também seria necessário informar os indícios da materialidade delitiva, como de
praxe, ou seja, quais seriam os indícios de que os bens teriam sido deteriorados ou
inutilizados; além disso, há dúvidas sobre a materialidade delitiva, as quais persistem
até o momento, em razão do quanto pontuado nas folhas 503/504 destes autos:
“6. O laudo pericial de fls. 206-212 constatou sobre o busto em questão, suposto
corpus delicti:
'Em sala no interior da Sede da Polícia Ambiental, abrigado de intempéries,
no interior de um armário de madeira, região inferior, estava acondicionado
o referido busto, conforme fotografia 2'.”
(...)
10. As pequenas avarias, constatadas em laudo pericial (fls. 206-212), sofridas
pelo busto não são atribuíveis à ordem expedida pelo paciente.”
Consoante breve histórico do laudo pericial juntado nas folhas
206/212 dos autos de origem, o painel de fotografias e informações não estava na Sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Comando de Policiamento Ambiental, com o busto protegido, mas sim no local de
origem, e foram constatados “danos decorrentes de exposição climatéricas e danos de
aspecto não recentes”.
Nas folhas 209/210 daqueles autos, constam imagens do busto, e ao
menos pelo que se percebe das fotografias de no 02, 03 e 04, o busto aparenta ter
mantido as características que o identificam (um quepe ou boné, orelha, rosto, pescoço,
e base), sendo que não é possível afirmar que os danos indicados nas fotografias da
folha 211 foram promovidos no ato de retirada do busto de dentro do Parque, diante da
exposição à intempérie, dano também constatado no laudo em questão.
Por fim, quanto à alegação dos impetrantes de que a determinação
dada pelo paciente para retirada dos bens do local em que se encontravam tratou-se de
ato discricionário válido, em razão do cargo ocupado pelo paciente, de Secretário do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, inviável reconhecer a validade ou decretar a
invalidade do ato no escopo deste writ, em que se analisou matéria estritamente
criminal, não administrativa, e ainda mais por existir a ação civil pública no
1001278-83.2018.8.26.0294, proposta pelo Ministério Público Estadual, em que se
discute exatamente essa questão, como se vislumbra da inicial das folhas 01/17 dos
referidos autos, especialmente no trecho a seguir:
"Diante do exposto, é manifesta a ilegalidade da conduta praticada pelo réu - único
responsável pelos fatos -,divorciada do devido processo legal, já que deu ordem expressa
para a alteração do patrimônio público com amparo exclusivo em conceitos subjetivos,
independentemente de seu contexto e conteúdo histórico e político, sem a observância
dos trâmites normativos devidos,o que caracteriza ato de improbidade administrativa
conforme artigos 10, caput - haja vista que a conduta de alterar o patrimônio público
causou prejuízo ao erário-e 11, caput -pois a postura adotada violou os princípios
basilares da Administração Pública, notadamente da legalidade e da impessoalidade-,
ambos da Lei n. 8.429/1992." (folha 06, segundo parágrafo).
Ainda na inicial, foi pleiteada a antecipação de tutela, para que o
paciente restabelecesse o busto e os painéis ao estado de conservação e integridade
original, por expensas próprias, no entanto, o pedido foi indeferido na folha 140
daqueles autos, pois "Em sede de cognição sumária, não foi demonstrada a existência
de vício capaz de afastara presunção de legalidade do ato administrativo impugnado".
Contra a supracitada decisão, houve interposição do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento no 2239148-73.2018.8.26.0000 pelo Ministério Público, no qual pleiteou a
concessão de efeito ativo ao recurso, reformando-se a decisão impugnada, para
imposição da tutela de urgência requerida, mas foi negado provimento ao recurso nas
folhas 64/69 daqueles autos, como se observa da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO – Decisão de primeiro
grau que indeferiu a antecipação da tutela – Pretensão de que se
determine que o agravado restabeleça, por expensas próprias, ao
estado de conservação e integridade original, todas as referências
(painéis e busto) a Carlos Lamarca no núcleo Capelinha do PERT –
Decisório que merece subsistir – Faculdade atribuída ao magistrado,
prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento,
dependendo a concessão de prova inequívoca e convencimento da
verossimilhança da alegação e dos requisitos legais (art. 300 e 1.019,
I, do CPC) – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento antecipatório da tutela adstrito às hipóteses de decisões
ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável –
Hipóteses não configuradas no presente caso – Decisão que se pautou
pelas alegações e provas carreadas aos autos – Matérias suscitadas
que dependem de dilação probatória – Decisão mantida – Agravo não
provido." (AGI n. 2239148-73.2018.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, TJSP, Rel. Ponte Net. Julgado em 05/12/2018.)
E em consulta à ação civil pública no 1001278-83.2018.8.26.0294,
verifica-se que a inicial foi recebida em decisão recente, datada de 16 de abril de 2020
(folha 228 dos referidos autos), assim, ainda ocorrerá o devido trâmite legal para
discutir se o paciente poderia ou não determinar a retirada dos bens do núcleo Capelinha
do PERT.
Deste modo, pairando dúvidas sobre a materialidade delitiva, sobre a
validade da determinação dada (e nunca negada) pelo paciente, no âmbito
administrativo, e não observado o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal,
não resta alternativa a não ser conceder a ordem pleiteada, determinando-se o
trancamento da ação penal originária no 0002740-29.2017.8.26.0294, nos termos do
artigo 395, incisos I e III do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
RICARDO DE AQUINO SALLES, e concede-se a ordem, para determinar o
trancamento da ação penal no 0002740-29.2017.8.26.0294, em trâmite perante a 1a Vara
da Comarca de Jacupiranga, com o arquivamento daqueles autos, após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado deste voto e respectivo acórdão.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286217-67.2019.8.26.0000
COMARCA: JACUPIRANGA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR VICO MAÑAS
VOTO No 40.894
Habeas
corpus
–
pedido
de
trancamento de ação penal –
paciente que, na condição de
secretário
estadual
do
meio
ambiente, determinou a retirada de
obras de valor histórico de parque
público - prática, em tese, do delito
do art. 63, c.c. art. 2o, ambos da Lei
9.605/98 – aparente extrapolação
das competências inerentes ao
cargo – presença de justa causa
para
a
ação
penal
–
ordem
denegada pelo meu voto
Discordando da d. maioria, pelo meu voto denegava a
ordem, nos seguintes termos:
O advogado Fernando Augusto Fernandes impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Ricardo de Aquino Salles,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de
Jacupiranga.
Sustentando
atipicidade
da
conduta,
postula
o
trancamento da ação penal em que denunciado o paciente como incurso no
art. 62, II, c.c. art. 15, II, “l”, ambos da Lei 9.605/98.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
479/481).
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 484/486), a D. Procuradoria da Justiça opina pela concessão da
ordem.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 08.08.2017, na condição de
Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o paciente “inutilizou e
deteriorou o busto de Carlos Lamarca (1937-1971), seu pedestal e também um
painel contendo fotografias e informações acerca de sua passagem pelo Vale
do Ribeira, protegidos por lei e ato administrativo, no interior de espaço
territorial especialmente protegido”.
As peças em questão situavam-se, desde 2012, no Parque
Estadual Rio Turvo, em Cajati, e a ordem de retirada se deu durante visita do
então Secretário ao local. Realizada a remoção por funcionários municipais, as
peças foram trasportadas para a cidade de São Paulo pela Polícia Militar
Ambiental e estocadas na sede do comando da corporação.
Ouvido no inquérito policial instaurado, Ricardo Salles
admitiu a determinação, alegando que “não houve destruição de patrimônio
público, mas apenas a retirada do busto” (fl. 462).
Ao réu atribuiu-se a prática do delito do art. 62, II, c.c. art.
15, II, “l”, ambos da Lei 9.605/98.
A exordial foi recebida pela Juíza da 1a Vara da Comarca
de Jacupiranga em 02.12.2019 (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paralelamente, o “Grupo de Atuação Especial de Defesa
do Meio Ambiente – GAEMA – Núcleo Vale do Ribeira” ingressou com Ação
Civil Pública, postulando a recomposição ao estado original das referências a
Carlos Lamarca removidas do parque, a expensas próprias do ora paciente,
dentre outros pleitos.
Isso posto, verifica-se, de início, que efetivamente a
conduta imputada ao réu na peça vestibular não se amolda à capitulação legal
fornecida. Tudo o que se apurou na fase inquisitiva, o que inclui os próprios
esclarecimentos prestados por Ricardo Salles, indicam que ele não “destruiu,
deteriorou ou inutilizou” os itens da exposição, somente mandou que fossem
retirados do parque. E não é possível inferir que tenha aderido à ação dos
executores da ordem, causadora, em tese, de alguns danos materiais ao
busto, conforme laudo pericial às fls. 454/459. Constatou-se, além de “danos
decorrentes de exposição climatérica”, outros “danos de aspectos não
recentes”, como fraturas, trincas e marcas de fricção e atritamentos. Nada que
possa levar à caracterização de dolo eventual. Na verdade, provável que os
estragos decorram de descuido no transporte e armazenagem, bem como da
degradação própria de objetos expostos ao ar livre.
Tudo sugere que determinada a remoção não com o intuito
de se destruir as peças, mas por mera inconformidade ideológica com as
obras, tanto que conservada a escultura em depósito na capital do Estado.
Inaplicáveis, portanto, as disposições do art. 2o da Lei Ambiental e 29 do
Código Penal.
Assim, em primeira análise, ausente justa causa para
ação penal por atipicidade da conduta, o que autorizaria o trancamento da
ação.
A questão, porém, é de maior complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante a capitulação equivocada, a denúncia
descreve, com todas as letras, que o acusado “ordenou a retirada do busto de
Carlos Lamarca (1937-1971), seu pedestal e também um painel contendo
fotografias e informações acerca de sua passagem pelo Vale do Ribeira”
(grifos nossos). Ao final, a vestibular afirma que ele ratificou a determinação de
remoção, consoante depoimento no inquérito policial.
Logo, há, sim, descrição de fato aparentemente típico, com
suficientes indícios de autoria, bem como materialidade delitiva, a revelar a
viabilidade da ação penal. O ato atribuído, em teoria, se ajustaria à figura do
art. 63, c.c. o art. 2o, ambos da Lei 9.605/98. O paciente teria ordenado a
alteração de local de valor histórico especialmente protegido por ato
administrativo, o que se subsome ao tipo referido.
Aliás, a ação civil pública consigna que Ricardo Salles deu
ordem expressa para a “alteração do patrimônio público” (fl. 72), tal qual prevê
o aludido art. 63 do Código Ambiental.
De se lembrar que o réu não se defende da tipificação
conferida à conduta praticada, mas dos fatos descritos. Afinal, sempre será
possível a “emendatio libelli”, nos termos do art. 383 do CPP. Conhecida
perfeitamente a imputação, como na hipótese, não há que se cogitar de
inépcia da denúncia.
Destaque-se que, aparentemente, a imposição do acusado
não se inseriu nos limites de sua competência, como sustenta na impetração.
Conforme estatui a petição inicial da ACP, ordenou a retirada do busto e
painéis explicativos do parque “à revelia do devido processo legal
administrativo”, ao que consta “imbuído de patente móvel ideológico” (fl. 66),
ignorando que as estruturas haviam sido instaladas “após decisão formal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho do Parque Estadual por ocasião da obra realizada no Núcleo
Capelinha, inaugurado em 2012, com o custo total de R$ 639.800,00” (fl. 67).
A operação se deu “sem procedimento administrativo prévio”, “tampouco
houve consulta prévia ao Conselho do Parque Estadual” (fl. 68).
Paradoxalmente, as obras foram colocadas durante gestão do mesmo governo
que Ricardo Salles servia à época (fls. 68/69). Isto é, a ótica da política pública
que as reconhecera como atrativo histórico da área se mantinha.
Em suma, como também estatuído na ACP, a atitude do
então Secretário Estadual parece que extrapolou suas atribuições, ferindo os
princípios da legalidade e da impessoalidade no manejo da coisa pública.
Interveio diretamente em Parque Estadual, sobrepondo-se aos gestores legais,
tudo sugerindo ato unilateral, fruto de inconformidade momentânea, de cunho
ideológico subjetivo, desconsiderado o valor histórico da exposição (presença
de grupos guerrilheiros no Vale do Ribeira durante a ditadura militar).
Por óbvio, todo o aqui discutido ainda se encontra na
esfera teórica, dado que incipiente o processo. Em tese, repita-se, “divorciado
do devido processo legal”, o réu determinou a “alteração” de patrimônio de
valor histórico protegido por “ato administrativo” (fl. 71).
De todo modo, as dúvidas sobre o ocorrido poderiam ser
resolvidas no decorrer da instrução criminal.
Irrelevante que, pelos mesmos fatos, proposta a ACP já
citada. Trata-se de esferas independentes.
Por fim, por ora igualmente não se visualizava atipicidade
material, ante a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio
histórico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frente ao exposto, pelo meu voto, denegava a ordem.
VICO MAÑAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
1091670D
10
15
Declarações
de Votos
CARLOS VICO MANAS
1091D48B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2286217-67.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.